Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. ERRO OU VALOR INFERIOR. NÃO DEMONSTRADO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos do artigo 873 do CPC, nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que não se demonstrou.
2. Revela-se desnecessária reavaliação de imóvel quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficial de justiça, dotado de fé pública, isento, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC).
3. Não comprovado os requisitos da configuração do bem de família atinentes à unicidade imobiliária e utilização como residência, não há que se falar em impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e improvido.